Tribunal: TJPA
Processo: 0823018-11.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823018-11.2023.8.14.0401

APELANTE: MILTON COSTA DE CARVALHO

APELADO: MARILEA COSTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0823018-11.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MILTON COSTA DE CARVALHO

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Milton Costa de Carvalho contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Marilea Costa de Carvalho em sede de medida protetiva de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), confirmando as restrições liminarmente concedidas, notadamente o afastamento do lar comum, a proibição de aproximação e contato com a vítima, familiares e testemunhas, bem como a vedação de frequentar os mesmos locais por ela frequentados. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a suposta ausência de oportunidade para produção de provas e manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de instrução probatória prévia à decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 confere ao Poder Judiciário instrumentos céleres e eficazes para proteção da mulher em situação de violência, não exigindo, para a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência, a instauração de inquérito policial, ação penal ou instrução probatória formal.

As medidas protetivas possuem natureza preventiva e cautelar, e podem ser concedidas com base em indícios mínimos de risco à integridade física, psíquica ou moral da vítima, sendo suficientes, no caso, o relato circunstanciado da ofendida e o estudo social que apontou vulnerabilidade e risco estrutural decorrente de relação de gênero.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no curso do processo, não tendo o apelante requerido, no momento oportuno, a produção de provas específicas nem indicado prejuízo concreto.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, assume especial relevância e, no presente caso, encontra-se corroborada por outros elementos de convicção presentes nos autos, como o parecer técnico e a manifestação do Ministério Público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a confirmação de medidas protetivas com base em conjunto probatório mínimo que evidencie situação de risco à mulher, não sendo necessária a produção de provas em sentido estrito nem o contraditório prévio em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confirmação de medidas protetivas de urgência independe de instrução probatória formal, bastando elementos mínimos que evidenciem situação de risco à integridade da mulher.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

A ausência de requerimento específico de produção de prova afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006 (arts. 7º, 18 e 22); CPC, art. 1.010, § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 06.12.2024;
STJ, Inq 1.447/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02.10.2024 (Info 830);
STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14.08.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15.08.2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por MILTON COSTA DE CARVALHO, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARILEA COSTA DE CARVALHO em sede de medida protetiva de urgência, confirmando as restrições anteriormente deferidas em sede liminar, no contexto de alegada situação de violência doméstica.

Consta dos autos que, em 03 de dezembro de 2023, o Juízo Plantonista da Comarca da Capital, com fundamento na Lei Maria da Penha, deferiu as medidas protetivas requeridas pela noticiante, determinando o afastamento do requerido do lar comum, a proibição de aproximação e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como a vedação de frequentar os mesmos locais por ela frequentados, fixando distância mínima de 300 metros. Referida decisão foi proferida sob o ID nº 105425861.

No curso do feito, foi realizado estudo social (ID nº 110668377), cuja conclusão destacou que o conflito instaurado entre as partes possui fundo estrutural de gênero, com indicativos de vulnerabilidade social e psicológica da requerente.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se favoravelmente à manutenção das medidas deferidas.

Em 26 de março de 2024, foi prolatada sentença de mérito (ID nº 111975616), por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a imposição das seguintes medidas: afastamento do requerido do lar comum, por prazo indeterminado; proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas (ressalvadas hipóteses de contato espontâneo), a uma distância mínima de 100 metros; vedação de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar os mesmos locais que a requerente, pelo prazo de um ano, contados da data da sentença.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (ID nº 112602153), no qual sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao fundamento de que não teria sido oportunizada produção probatória, tampouco teria sido ouvido previamente antes da imposição definitiva das medidas.

A Apelada, regularmente intimada em 17/04/2024, quedou-se inerte, não apresentando resposta no prazo legal.

Diante da ausência de contrarrazões, sobreveio despacho do Relator determinando nova intimação do Ministério Público, para manifestação recursal, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Em resposta,
o Parquet
de primeiro grau declinou de sua atuação sob o fundamento de ilegitimidade para contrarrazoar em nome da parte autora, pugnando pela remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do
§ 3º do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório, sem revisão.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade. Rito especial da Lei Maria da Penha. Ausência de formalismo rígido.

O Apelante sustenta, em sede recursal, a nulidade da sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à produção de provas e manifestação prévia antes do julgamento do mérito.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

De igual modo, restou demonstrado nos autos o vínculo doméstico e familiar entre acusado e vítima, circunstância evidenciada pelas próprias declarações de ambos, que admitiram o relacionamento amoroso prévio, incidindo, assim, a proteção normativa conferida pela
Lei nº 11.340/2006
.

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

Nesse sentido, a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância, dada a natureza clandestina com que esses delitos ocorrem. O STJ possui firme orientação nesse sentido:

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade.

STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/8/2023.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.

O contexto do relacionamento também é relevante, pois essa dinâmica domiciliar afetiva é reconhecida pela doutrina especializada como característica do chamado “ciclo da violência doméstica” (
Lenore Walker,
The Battered Woman
, 1979
), em que fases de agressão, reconciliação e nova violência se alternam, criando vínculos de dependência emocional e material.

Cumpre observar que a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, em seu
art. 7º,

inclui

as diferentes formas de violência doméstica, bastando para cada a demonstração do dolo genérico – a vontade de praticar a conduta que, de fato, resultou em lesão.

Art. 7º
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I
-
a violência física
, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica
, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual
, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial
, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral
, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

De início, cumpre registrar que o procedimento atinente à concessão de medidas protetivas de urgência, por expressa disposição da
Lei nº 11.340/06,
rege-se pela lógica da celeridade e da efetividade na tutela dos direitos fundamentais da mulher em situação de violência, notadamente à integridade física, psíquica e moral. Trata-se de mecanismo de atuação preventiva do Estado-juiz, dotado de natureza inibitória e satisfativa, cujo objetivo é impedir que a situação de risco se concretize ou se agrave.

No caso concreto, as medidas foram inicialmente deferidas em sede liminar, com base no relato circunstanciado da ofendida, que narrou episódios de violência psicológica perpetrados pelo ora Apelante, seu ex-companheiro. A narrativa apresentada revela padrão de conduta intimidatória e coercitiva, com potencial lesivo à dignidade e à saúde emocional da vítima.

Tal relato, por sua vez, não se mostra isolado ou desprovido de amparo nos autos. Ao contrário, encontra respaldo no estudo social elaborado por profissional habilitada, cuja conclusão aponta, com clareza, que o conflito familiar está inserido numa dinâmica de gênero marcada por desequilíbrio estrutural de poder, recomendando expressamente a manutenção das medidas como forma de proteção à vítima. Além disso, o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se expressamente pela procedência do pedido, corroborando a necessidade da tutela deferida.

Ressalte-se que, embora o Apelante alegue cerceamento de defesa, não demonstrou de forma concreta qual prova teria sido indevidamente suprimida, limitando-se a impugnação genérica da sentença por ausência de instrução. É consabido que o contraditório, ainda que mitigado na fase liminar, deve ser assegurado no curso do processo. No entanto, não houve qualquer requerimento específico de prova por parte da defesa no momento oportuno, tampouco foram apresentados elementos que infirmassem a verossimilhança das alegações iniciais.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência não exigem, como condição, a instauração de inquérito policial ou ação penal. Basta, para tanto, a presença de elementos mínimos que revelem situação de violência doméstica ou familiar, atual ou iminente, hipótese plenamente verificada no presente caso.

Não se trata, portanto, de antecipação de juízo condenatório, mas sim de atuação prudencial do Estado em favor da proteção de direitos fundamentais da mulher em contexto de vulnerabilidade, em conformidade com os
arts. 18 e 22 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e amparada em elementos de convicção idôneos, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025